Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-84.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aprovação do Autor no Concurso Público no 01/2015 do Município de Iguape para o cargo de motorista – Pretensão para que o ente público seja compelido a dar posse ao recorrente e o recebimento de lucros cessantes – Parcial admissibilidade - Candidato convocado por meio de publicação efetivada somente pela Imprensa Oficial da cidade após decorridos mais de três anos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aprovação do Autor no Concurso Público no 01/2015 do Município de Iguape para o cargo de motorista – Pretensão para que o ente público seja compelido a dar posse ao recorrente e o recebimento de lucros cessantes – Parcial admissibilidade - Candidato convocado por meio de publicação efetivada somente pela Imprensa Oficial da cidade após decorridos mais de três anos da divulgação da classificação final – Necessidade de intimação pessoal no caso dos autos - Ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Possibilidade da reintegração do candidato ao certame nos termos do Edital de Convocação 22/2019 - Afastamento do pedido de pagamento de lucros cessantes – R. Sentença reformada.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento - Ônus sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente repartidos e compensados, nos termos do art. 86 do CPC – Verba honorária fixada nos termos do art. 85, do CPC.

Recurso parcialmente provido.